Tribunal: TJMT
Processo: 1005891-23.2019.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005891-23.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA DUTRA - CPF: 503.272.401-72 (APELANTE), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

Restando evidenciada a mora, deve ser mantida a busca e apreensão do bem alienado, não se aplicando aos contratos de alienação fiduciária a teoria do adimplemento substancial.

Comprovada a mora, ainda que seja em relação a apenas uma parcela, é facultado ao credor ajuizar ação de busca e apreensão, com vistas à constrição do bem alienado fiduciariamente, com a cobrança das parcelas vencidas e vincendas previstas no contrato entabulado, dado o vencimento antecipado decorrente do não cumprimento da obrigação, a rigor do que dispõe o artigo 2o, §3o, Decreto-Lei no 911/69.

É viável a capitalização diária/mensal dos juros para contratos firmados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada. Caso concreto em que a taxa anual ultrapassa o duodécuplo da mensal, sendo permitida, portanto, a cobrança da capitalização.

Adimplemento substancial inaplicável para os contratos regidos pelo DL 911/69. Posição do col. STJ.
(REsp 1622555/MG)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ CARLOS DE SOUZA DUTRA, visando reformar a decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1005891-23.2019.8.11.0006,
julgou procedente
o pleito exordial, tornando definitiva a liminar concedida, ratificando-se a propriedade e posse do veículo Marca Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ MT/AT, cor prata, Placa: QCA-1499, Chassi 9BGJC69E0FB229943, Renavam 01075325959, Ano/Modelo 2015/2015, adquirido por meio da Cédula de Crédito bancário no G20 5808559.

Por fim, condenou a parte ré, ora recorrente, ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no patamar equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.

Em suas razões, a parte apelante alega ter havido cerceamento de defesa, quando do indeferimento de seu pedido de produção de provas.

Invoca a teoria do adimplemento substancial ao presente caso, alegando ter efetuado o pagamento de 63% das parcelas, o que se trataria de parte substancial da obrigação contraída.

Argui sobre a ilegalidade da capitalização diária de juros.

Contrarrazões no id. 48881590. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Do julgamento antecipado da lide – matéria exclusivamente de direito.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Ademais, todos os documentos aptos a comprovar a inadimplência do recorrente foram colacionados aos autos, motivo pelo qual foi deferida a Busca e Apreensão do veículo em caráter liminar.

Da teoria do adimplemento substancial - inaplicabilidade

A Teoria do Adimplemento Substancial aplica-se somente aos casos em que o descumprimento contratual mostra-se ínfimo em comparação ao percentual atinente à quitação da obrigação contratada, culminando em desequilíbrio na relação contratual por prejudicar sobremaneira o consumidor em prol do fornecedor.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. TEMA CENTRAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO PARCIAL. PROCEDÊNCIA NA MESMA EXTENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. [...] III.
Se as instâncias ordinárias reconhecem, após a apreciação de ações consignatória e de busca e apreensão, com fundamento na prova dos autos, que é extremamente diminuto o saldo remanescente em favor do credor de contrato de alienação fiduciária, não se justifica o prosseguimento da ação de busca e apreensão, sendo lícita a cobrança do pequeno valor ainda devido nos autos do processo.
IV. Recurso especial a que se nega provimento”.
(REsp 912.697/RO, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, 4a Turma, J. 07.10.2010 - destaquei).

Na hipótese, verifica-se que houve o pagamento de 63% das parcelas do contrato firmado entre as partes, percentual este que não se aproxima do valor integral do débito.

A propósito disso:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO - IMPOSSIBLIDADE –
PAGAMENTO DE APENAS 66% DO DÉBITO - PERCENTUAL QUE NÃO SE APROXIMA DO VALOR TOTAL -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1- Aplica-se a Teoria do Adimplemento Substancial nos casos em que o devedor já tiver arcado com grande parte do débito. Contudo,
nos casos em que o devedor não tiver quitado a maioria da dívida, o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão se torna a medida mais prudente, objetivando assim assegurar o direito do credor.
”
(TJ-MT. Ap 164952/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 07/02/2017)

E, em recente julgamento do Resp. no 1.622.555-MG, o c. STJ afastou a aplicação da teoria do adimplemento substancial nas ações que envolvam contratos com garantia de alienação fiduciária ou arrendamento mercantil, pois são regidos por legislação especial, qual seja, o DL no 911/69.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. [...] 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...]
A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial.
5. Recurso Especial provido.”
(REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017) - destaquei

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. Notificação extrajudicial regular do devedor. Exigência da Súmula 72, STJ, atendida. Adimplemento substancial inaplicável para os contratos regidos pelo DL 911/69. Posição do col. STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento No 70073928228, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 30/05/2017)

Assim, em recepção ao acórdão da Corte Superior, adoto o entendimento de que é incabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial para os contratos regidos pelo DL no 911/69.

Da cédula de crédito bancário

É incontroverso o fato de que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário, aonde restaram pactuadas as condições do contrato e especificado os valores e taxas de juros a ele inerentes.

Deixando o réu de efetuar o pagamento das parcelas ajustadas houve a rescisão antecipada do contrato nos termos da cláusula 11a.

Como visto, o contrato firmado entre as partes foi uma CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Este contrato foi regulamentado pela Lei 10.931 de 02/08/2004, a qual, em seu Capítulo IV, dispôs expressamente as limitações do referido contrato.

Impõe-se, por conseguinte, observar o quanto disposto e delimitado pela Lei 10.931/2004 para análise do presente feito, em específico com relação ao quanto esta dispõe acerca da possibilidade de capitalização em período inferior a anual.

Com relação à capitalização diária/mensal de juros, contestada pelo apelante, na esteira da orientação emanada pela Corte Superior, no julgamento do Resp no 973.827/RS (incluído na categoria de recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC), a capitalização mensal dos juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

Além disso, a previsão da incidência de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - estabelecida de forma expressa e clara no contrato - é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva contratada.

No julgamento paradigma restaram fixadas as seguintes diretrizes:

“Para os efeitos do artigo 543, C, do CPC, foram fixadas as seguintes teses:

1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada;

2) A pactuação mensal dos juros deve vir estabelecida de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
(STJ. REsp no 973827/RS. 2a Seção. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI. J. em: 25.04.2012) (grifo nosso)

Ademais, são aplicáveis no ponto as Súmulas no 539 e no 541 do STJ, que assim enunciam:

“Súmula no 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula no 541. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal

é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.
” (grifo nosso)

No caso, evidencia-se que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, o que legitima a cobrança da capitalização de juros, não merecendo qualquer reparo a sentença neste aspecto.

Nesse contexto, para a elisão da mora, competia o apelante promover, no prazo de 05 (cinco) dias, o depósito integral do valor do contrato, considerado, assim, aquele apontado pelo credor fiduciário na petição inicial da ação da busca e apreensão, nos termos do artigo 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/65, o que inocorreu.

Assim, ao contrário do que quer fazer crer o apelante, naquele momento processual era defeso qualquer questionamento acerca da eventual ilegalidade ou excesso do valor cobrado, cuja discussão deveria ficar relegada à tese sustentada na peça defensiva.

Desse modo, uma vez transcorrido o prazo para a purgação da mora, sem que a providência tenha sido tempestivamente adotada, não há como deixar de reconhecer a procedência da demanda constritiva, nos termos exarados na sentença recorrida.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários inicialmente fixados, de 10% para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. § 11 do art. 85 do CPC, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020